Tribunal: TJBA
Processo: 8045491-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045491-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLE CORDEIRO BOMFIM LOPES e outros

Advogado(s)
:
TIAGO AUGUSTO LEITE RETES, BRUNO RODRIGUES CARVALHO DE AQUINO

AGRAVADO: POLLYANE FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por dentista e clínica odontológica contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo desta Capital, nos autos de Ação Indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em razão de alegada perfuração nasal, durante procedimento de implantes dentários. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, reconhecendo sua hipossuficiência técnica frente à parte ré, determinando a apresentação de provas, na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, notadamente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de decisão fundamentada do juiz, mediante a verificação da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A hipossuficiência técnica é espécie de hipossuficiência processual que decorre da incapacidade do consumidor em produzir prova técnica especializada para demonstrar os fatos alegados.

No caso, a parte autora demonstrou hipossuficiência técnica, reconhecida também pelo deferimento da gratuidade de justiça, além de apresentar indícios documentais que conferem verossimilhança à narrativa inicial.

A jurisprudência do STJ e do TJBA autoriza a inversão do ônus da prova em ações de responsabilidade civil por erro médico e odontológico, quando o consumidor se encontra em posição de desvantagem técnica em relação ao profissional de saúde.

A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova visa garantir efetividade ao princípio da isonomia material, assegurando à parte hipossuficiente reais condições de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações.

A hipossuficiência técnica pode ser demonstrada pela dificuldade do consumidor em produzir prova especializada, notadamente em casos de responsabilidade por erro médico ou odontológico.

A distribuição dinâmica do ônus da prova busca assegurar a paridade real entre as partes e deve ser aplicada para permitir o efetivo exercício do direito à prova por quem se encontra em posição processual desfavorável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045491-05.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,
DANIELLE CORDEIRO BOMFIM LOPES
e
CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRIA LTDA.
, e, como agravada,
POLLYANE FREIRE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des.

JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)